Tribunal: TJDFT
Processo: 0712618-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712618-29.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APEX INCORPORADORA 05 LTDA, ATRIUM DARGENT APELADO: ATRIUM DARGENT, APEX INCORPORADORA 05 LTDA DESPACHO Baixem os autos ao Juízo de origem para que promova a certificação quanto eventual manifestação, ou não, de resposta ao apelo pela parte ATRIUM DARGENT, ao recurso de apelação interposto pela apelante APEX INCORPORADORA 05 LTDA. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora